Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711828-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso (id 34917899), nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator